Tribunal: TJES
Processo: 5003789-54.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003789-54.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
AGRAVADO: 247 GUARAPARI COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A
em face da decisão monocrática que
não conheceu do
recurso de
agravo de instrumento
(ID 2651325), tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, o qual havia sido interposto em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 13516082) que, nos autos da ação reintegratória c/c demolitória proposta em desfavor de
247 Guarapari Comércio de Combustível Ltda. (Auto Posto Tigrão)
[nº 5002357-34.2022.8.08.0021], indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, deixando, assim, de determinar a reintegração de posse da área litigiosa e a demolição das obras supostamente irregulares.

Em suas razões recursais (ID 2786292), a pessoa jurídica agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática merece ser reformada, a fim de que o recurso de agravo de instrumento seja conhecido e, assim, tenha o seu regular processamento, na medida em que:
i)
o recurso protocolado perante a Turma Recursal possui vício de inexistência jurídica, uma vez que não observou a forma determinada em lei quando não foi protocolado perante esta egrégio Tribunal de Justiça, de modo que não produziu efeitos, impossibilitando a violação ao princípio da unirrecorribilidade;
ii)
a atividade jurisdicional deve se orientar pela
satisfação dos direitos discutidos entre as partes, prestigiando o mérito do processo, tendo em vista o princípio da primazia do julgamento de mérito, positivado nos arts. 4º e 6º do CPC/2015;
iii)
não se mostra razoável inadmitir o recurso que foi tempestivamente interposto e que cumpre todos os demais requisitos de admissibilidade, apenas porque houve equívoco no protocolo por meio do sistema PJE;
iv)
o princípio da instrumentalidade das formas orienta que deve ser oportunizado à parte sanar eventuais vícios.

Em que pesem os argumentos apresentados pela pessoa jurídica agravante,
não vislumbro,
a prima facie
, a possibilidade de exercer o juízo de retratação (art. 1.021, § 1º, do CPC/2015)
a respeito da decisão monocrática que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento
, considerando os fundamentos já expostos na decisão objurgada e por aferir a aparente existência do primeiro agravo de instrumento que gerou a preclusão consumativa, bem como diante da impossibilidade do princípio da primazia do julgamento de mérito se sobrepor ao princípio da unirrecorribilidade recursal sem a presença de situação extremamente excepcional, sendo inviável, assim, atribuir efeito suspensivo ao presente recurso.

É o relatório. Inclua-se o feito oportunamente em pauta para julgamento.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo
interno
interposto por
ECO 101 Concessionária de Rodovias S/A
em face da decisão monocrática que
não conheceu do
recurso de
agravo de instrumento
(ID 2651325), tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, o qual havia sido interposto em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari-ES (ID 13516082) que, nos autos da ação reintegratória c/c demolitória proposta em desfavor de
247 Guarapari Comércio de Combustível Ltda. (Auto Posto Tigrão)
[nº 5002357-34.2022.8.08.0021], indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora, deixando, assim, de determinar a reintegração de posse da área litigiosa e a demolição das obras supostamente irregulares.

A despeito da pretensão da pessoa jurídica agravante,
revela-se inviável conhecer o recurso
de agravo de instrumento
, ante a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade
, uma vez que, em consulta ao sistema do PJE, constatei que
este
agravo de instrumento foi interposto em duplicidade
pela recorrente em face da mesma decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de reintegração de posse c/c demolitória nº 5002357-34.2022.8.08.0021, haja vista que também fora formulado o Agravo de Instrumento nº 5000186-24.2022.8.08.9101, no qual declarei a existência de pedido de desistência do recurso efetuado pela agravante e, consequentemente, não conheci do mesmo.

Em face da referida decisão monocrática, a concessionária recorrente interpôs o presente agravo interno, no qual alega que o agravo de instrumento deve ser conhecido por ter sido interposto dentro do prazo legal e preenchido todos os demais requisitos de admissibilidade, devendo ser considerado inexistente o agravo de instrumento interposto perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais por equívoco no manuseio do sistema do PJE, com amparo nos postulados da primazia do julgamento de mérito (arts. 4º e 6º do CPC/2015) e da instrumentalidade das formas (arts. 277 e 283, parágrafo único, do CPC/2015).

Em que pesem as razões veiculadas no agravo interno interposto pela concessionária agravante,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
monocrática
recorrida
que inadmitiu o recurso de agravo de instrumento
, sobretudo porque os argumentos novos apresentados pela recorrente não possuem o condão de justificar o conhecimento deste agravo de instrumento, na medida em que foi interposto anteriormente outro agravo de instrumento desafiando a mesma decisão, circunstância que gerou a preclusão consumativa, bem como diante da impossibilidade dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade as formas se sobreporem ao princípio da unirrecorribilidade recursal sem a presença de situação extremamente excepcional, que certamente não reflete a hipótese dos autos, na qual a agravante pretende obter tutela provisória para reintegrar a posse de área ocupada pela agravada há várias décadas e demolir o acesso existente na rodovia federal para ingresso em posto de gasolina.

De acordo com o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil
1
, incumbe à parte-agravante demonstrar adequadamente o motivo pelo qual a análise da matéria suscitada seria capaz de alterar a conclusão adotada na decisão monocrática, o que não ocorreu, tendo em vista que a recorrente não foi capaz de infirmar a conclusão pela existência de afronta ao princípio da unirrecorribilidade com a interposição de segundo agravo de instrumento para desafiar a mesma decisão de primeiro grau, tendo optado por se valer da interpretação de princípios para tentar obstar a aplicação da própria norma processual que exige o preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade para o conhecimento do recurso.

Conforme explicitado na decisão monocrática agravada, é inegável que o presente recurso, interposto em
09/05/2022,
às
19h34min
, e o Agravo de Instrumento nº 5000186-24.2022.8.08.9101, interposto, equivocadamente, perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais e posteriormente encaminhado para esta Corte de Justiça, em
09/05/2022, às
20h26min
, tratam-se de
recursos idênticos
e que
visam desafiar a mesma decisão
proferida na ação de reintegração de posse c/c demolitória nº 5002357-34.2022.8.08.0021.

Pelo que se depreende dos autos eletrônicos dos mencionados agravos de instrumento, o primeiro deles (AI nº 5000186-24.2022.8.08.9101) foi interposto equivocadamente perante as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, o que, provavelmente, levou a recorrente a solicitar a desistência daquele recurso. Ocorre que, corretamente, o MMº. Juiz de Direito atuante na 5ª Turma Recursal determinou a remessa do recurso para este egrégio Sodalício, juízo competente para processá-lo e julgá-lo, tendo esta Relatora declarado a existência do pedido de desistência do agravo de instrumento e, por consectário, não o conhecido.

Confiando que aquele primeiro agravo de instrumento não seria conhecido pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, a recorrente, no mesmo dia, interpôs o segundo agravo de instrumento (AI nº 5003789-54.2022.8.08.0000) nesta Corte de Justiça, o qual foi distribuído, por prevenção ao AI nº 5000186-24.2022.8.08.9101, à minha relatoria.

Como se vê, após interpor equivocadamente o primeiro agravo de instrumento (nº 5000186-24.2022.8.08.9101) em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência na ação de reintegração de posse c/c demolitória nº 5002357-34.2022.8.08.0021,
em vez de a pessoa jurídica recorrente solicitar ao juízo da 5ª Turma Recursal que providenciasse a
remessa dos autos ao juízo competente (Tribunal de Justiça), optou por requerer a sua desistência e, instantes depois, interpôs o segundo agravo de instrumento (nº
5003789-54.2022.8.08.0000
)
, de forma que
é indubitável que houve a
protocolização de 02 (dois) recursos de agravo de instrumento em face da mesma decisão
proferida na citada demanda originária
.

Como o presente recurso foi interposto no dia
09/05/2022, às
20h26min
, e o Agravo de Instrumento nº 5000186-24.2022.8.08.9101 foi interposto em
09/05/2022,
às
19h34min
, em momento anterior, portanto,
conclui-se que este agravo de instrumento não merece ser conhecido
, tendo em vista a
ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade
.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“
A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal, interpostos dois recursos contra uma única decisão pela mesma parte, não se deve conhecer do segundo, pois opera-se a preclusão consumativa.”
(AgInt no AREsp n. 1.457.873/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 19/5/2022, STJ), bem como que
“
A interposição de dois recursos pela mesma parte contra o mesmo ato judicial inviabiliza a análise do protocolizado por último, por força do princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa.”
(AgRg no AREsp n. 1.803.778/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 13/5/2022, STJ).

Dessa forma, o direito da pessoa jurídica agravante impugnar os fundamentos da decisão objurgada se exauriu com a interposição do primeiro agravo de instrumento (nº 5000186-24.2022.8.08.9101), sendo que a desistência deste recurso, ainda que com o escopo de que fosse apreciado o segundo agravo de instrumento (nº 5003789-54.2022.8.08.0000), não possui o condão de afastar a preclusão consumativa,
consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça
, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. DOIS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO. PRECLUSÃO. 1. O princípio da unirrecorribilidade veda a interposição de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo ato judicial, ante a preclusão consumativa.
2. Consoante o entendimento desta Corte, a desistência do primeiro recurso apresentado, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão. Precedentes.
3. Agravo interno não conhecido.” (AgInt no AREsp n. 1.656.352/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 16/6/2021, STJ).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. INTERPOSIÇÃO DE DOIS AGRAVOS INTERNOS CONTRA A MESMA DECISÃO. DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO EM FAVOR DO SEGUNDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. AGRAVOS INTERNOS NÃO CONHECIDOS. 1. (...). 2. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, em virtude da preclusão consumativa, uma vez interposto o recurso cabível contra uma determinada decisão judicial, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedado à parte a repetição do ato. Precedentes.
3. A desistência apresentada quanto ao primeiro recurso especial, ainda que com a intenção de que seja apreciado o segundo, não tem o condão de afastar a preclusão consumativa. Tal desistência, que é ato irretratável, deve ser homologada sem consequências para o segundo recurso. Como consequência, nenhuma das duas impugnações poderá ser apreciada (REsp nº 1.009.485/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 15/9/2009, DJe 14/12/2009).
4. Agravos internos não conhecidos.” (AgInt no AREsp 1.057.546/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020, STJ).

Portanto, o conhecimento do segundo agravo de instrumento, ora em exame, interposto pela mesma parte e em face da mesma decisão proferida na demanda originária,
encontra óbice intransponível diante da violação aos ditames da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa
, não podendo a matéria ser rediscutida (art. 507 do CPC/2015) apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto, sendo irrelevante qualquer eventual alegação de boa-fé da recorrente ou de pretensa aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, uma vez que se trata de questão objetiva vinculada aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O princípio da primazia do julgamento de mérito não elide a observância dos requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual não tem o condão de autorizar o julgamento de recurso que nem sequer ultrapassou referidos requisitos”
(AgRg no AREsp n. 2.094.965/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022, STJ), bem como que
“Não há falar em aplicação dos princípios da primazia da resolução do mérito e da instrumentalidade das formas, a fim de sobrepujar a não observância dos requisitos de admissibilidade recursal, sobretudo quando se tratar de defeito grave e insanável. Precedente.”
(AgInt no AREsp n. 1.969.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022, STJ).

Ao contrário do asseverado pela concessionária agravante, a circunstância de o primeiro agravo de instrumento ter sido interposto equivocadamente nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais
não o torna inexistente
, pois apenas não fora observada a competência recursal correta, de modo que bastaria à recorrente ter postulado a remessa dos autos para este egrégio Tribunal de Justiça, como, aliás, o fez o juízo
a quo
, todavia, inadvertidamente, optou por requerer a desistência do recurso, impossibilitando qualquer nova discussão a respeito da decisão que indeferiu a tutela provisória na demanda originária nesta instância revisora, já que se operou a preclusão consumativa e em respeito ao princípio da unirrecorribilidade recursal.

O manejo do pedido de desistência no primeiro agravo de instrumento que foi interposto em face da decisão que indeferiu a tutela provisória no processo originário acarretou a preclusão consumativa do debate a respeito daquela matéria nesta instância revisora, impossibilitando a admissibilidade de segundo agravo de instrumento interposto em face da mesma decisão por inobservância dos requisitos objetivos de admissibilidade, tornando inadvertida a pretensa superação desta falha processual com base nos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, que apenas devem ser considerados para suprir vícios sanáveis, o que certamente não é a hipótese dos autos.

Aliás, justamente por se tratar de vício insanável, foi desnecessária a prévia intimação da recorrente para se manifestar a respeito da violação ao postulado da unirrecorribilidade e da ocorrência da preclusão consumativa, pois a observância do disposto nos arts. 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e ao princípio da vedação da decisão surpresa, seria providência inócua
2
.

Portanto,
forçoso reconhecer a manifesta
inadmissibilidade
do recurso
de agravo de instrumento
, tendo em vista a ocorrência da preclusão consumativa e a violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que autorizava a prolação da decisão monocrática por esta Relatora não conhecendo do aludido recurso, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso de agravo interno
para, no mérito,
lhe
negar provimento
, mantendo incólume a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

1
Art. 1.021. (...). § 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

2
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ. 1. A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o artigo 10 do CPC/15, pois 'A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa.' (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017).
1.1. A inobservância ao procedimento recursal cabível configura erro grosseiro e constitui vício insanável, motivo pelo qual inaplicável o disposto no artigo 932, parágrafo único, do CPC relativo à abertura de prazo para o saneamento do vício. 2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a legislação processual vigente (artigo 932 do CPC) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível. Ademais, a possibilidade de interposição de insurgência para apreciação do órgão colegiado (artigo 1.021 do CPC) afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade e de ocorrência de cerceamento de defesa. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.418.839/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 15/8/2019, STJ).

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. SEGUNDO RECURSO INTERPOSTO EM FACE DA MESMA DECISÃO. PRIMEIRO RECURSO INTERPOSTO EQUIVOCADAMENTE NAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS EXISTENTE. PEDIDO DE DESISTÊNCIA QUE NÃO AFASTA A OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. VÍCIO INSANÁVEL QUE NÃO PODE SER SUPERADO PELOS PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Não há como conhecer o recurso de agravo de instrumento, ante a ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, uma vez que, em consulta ao sistema do PJE, constatou-se que este agravo de instrumento foi interposto em duplicidade pela recorrente em face da mesma decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de reintegração de posse c/c demolitória nº 5002357-34.2022.8.08.0021, haja vista que também fora formulado o Agravo de Instrumento nº 5000186-24.2022.8.08.9101, no qual foi declarado a existência de pedido de desistência do recurso efetuado pela agravante e, consequentemente, não se conheceu do mesmo.

2
)
Os novos argumentos apresentados pela recorrente neste agravo interno não possuem o condão de justificar o conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que foi interposto anteriormente outro agravo de instrumento desafiando a mesma decisão, circunstância que gerou a preclusão consumativa, bem como diante da impossibilidade dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade as formas se sobreporem ao princípio da unirrecorribilidade recursal sem a presença de situação extremamente excepcional, que certamente não reflete a hipótese dos autos, na qual a agravante pretende obter tutela provisória para reintegrar a posse de área ocupada pela agravada há várias décadas e demolir o acesso existente na rodovia federal para ingresso em posto de gasolina.

3
)
O direito da pessoa jurídica agravante impugnar os fundamentos da decisão objurgada se exauriu com a interposição do primeiro agravo de instrumento (nº 5000186-24.2022.8.08.9101), sendo que a desistência deste recurso, ainda que com o escopo de que fosse apreciado o segundo agravo de instrumento (nº 5003789-54.2022.8.08.0000), não possui o condão de afastar a preclusão consumativa, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4
)
O conhecimento do segundo agravo de instrumento, ora em exame, interposto pela mesma parte e em face da mesma decisão proferida na demanda originária, encontra óbice intransponível diante da violação aos ditames da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa, não podendo a matéria ser rediscutida (art. 507 do CPC/2015) apenas porque a parte optou por desistir do recurso anteriormente interposto, sendo irrelevante qualquer eventual alegação de boa-fé da recorrente ou de pretensa aplicação dos princípios da primazia do julgamento de mérito e da instrumentalidade das formas, uma vez que se trata de questão objetiva vinculada aos pressupostos de admissibilidade recursal.

5)
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.